Tribunal: TRF3
Processo: 5026719-69.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
136/907)

5026719-69.2024.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026719-69.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: CARAMURU ALIMENTOS S/A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO TESTINI DE MELLO MILLER - SP154860-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA, AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA, OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS, CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO

INTERESSADO: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE, AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS, AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUISA DOMINGUES FERREIRA ALVES - RJ145218-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: BRUNO ABREU BASTOS - RJ138772-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MANOEL DOS SANTOS ARAUJO NETO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - SP196655-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ELZEANE DA ROCHA - SP333935-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DANILO ROMERA LUQUEZE - SP305294-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: THOMAZ MENDONCA FARIA

Ementa

Ementa:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ. SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL. DECISÃO SANEADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIAS REGULADORAS E EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação indenizatória que manteve no polo passivo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

A ação de origem decorre de alegados prejuízos causados pela inviabilização da navegação na Hidrovia Tietê-Paraná, no ano de 2014, em razão do rebaixamento dos níveis dos reservatórios, decorrente de decisões técnicas adotadas no âmbito do Sistema Interligado Nacional.

A agravante pleiteia a exclusão dos referidos entes do polo passivo e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pedido indeferido em decisão monocrática, contra a qual também foi interposto agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC; e

(ii) é possível a exclusão, em sede de tutela recursal, da ANA, da ANEEL e da EPE do polo passivo da ação indenizatória, à luz de suas competências legais e da complexidade técnica do Sistema Interligado Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de integração da lide por todos os órgãos responsáveis pela formulação, regulação, fiscalização e planejamento da política energética nacional, conforme a Lei no 10.848/2004 e o Decreto no 5.175/2004.

A ANA possui competência legal para definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios, assegurando o uso múltiplo dos recursos hídricos, matéria diretamente relacionada à controvérsia instaurada.

A ANEEL detém atribuições de regulação e fiscalização da operação do sistema elétrico, inclusive quanto às condições operativas e aos despachos do Operador Nacional do Sistema, com atuação vinculada aos eventos hidrológicos de 2014.

A EPE é responsável pelo desenvolvimento de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento energético nacional, o que se relaciona diretamente com as decisões questionadas quanto ao rebaixamento dos reservatórios.

A decisão de rebaixamento dos níveis dos reservatórios decorreu de deliberação colegiada no âmbito do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, não sendo possível, em juízo de cognição sumária, cindir responsabilidades sem prévia instrução probatória.

A controvérsia envolve matéria técnica de elevada complexidade, com necessidade de prova pericial especializada, o que recomenda a manutenção de todos os entes técnicos no polo passivo até o encerramento da instrução.

Não se verifica perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para a agravante com o prosseguimento do feito, sendo possível eventual exclusão posterior dos entes, caso demonstrada a ilegitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido, restando prejudicado o agravo interno interposto.

Tese de julgamento:

“1. A exclusão de órgãos e entidades integrantes do Sistema Interligado Nacional do polo passivo de ação indenizatória demanda prévia instrução probatória, diante da complexidade técnica da matéria.

2. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é indevida a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento que impugna decisão saneadora fundada nas competências legais dos entes reguladores e de planejamento energético.”

Legislação relevante citada:CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei no 9.984/2000, art. 4o, XII; Lei no 10.847/2004, art. 4o, VII; Lei no 10.848/2004; Decreto no 5.175/2004.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026719-69.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: CARAMURU ALIMENTOS S/A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO TESTINI DE MELLO MILLER - SP154860-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUISA DOMINGUES FERREIRA ALVES - RJ145218-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: BRUNO ABREU BASTOS - RJ138772-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MANOEL DOS SANTOS ARAUJO NETO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - SP196655-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ELZEANE DA ROCHA - SP333935-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DANILO ROMERA LUQUEZE - SP305294-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: THOMAZ MENDONCA FARIA

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA, AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA, OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS, CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO

INTERESSADO: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE, AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS, AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARAMURU ALIMENTOS S/A em face da decisão saneadora proferida nos autos da ação indenizatória no 5025164-89.2020.4.03.6100, que manteve no polo passivo a Agência Nacional de Águas (ANA), a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), pleiteando a agravante a exclusão destes entes do processo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia origina-se da inviabilização da navegação na Hidrovia Tietê-Paraná em 2014, em decorrência do rebaixamento dos níveis dos reservatórios por decisão técnica do Sistema Interligado Nacional, causando prejuízos à logística da empresa agravante, que utilizava o modal hidroviário para transporte de commodities.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID 333723305).

As agravadas apresentaram contraminuta ao agravo de instrumento (ID 334553974; 334590769; 334597727; 334902819-307278034; 336378142; 336839966).

O agravante opôs embargos de declaração em face da decisão liminar (ID 335128635).

As agravadas apresentaram contraminuta aos Embargos de Declaração (ID 337172141; 337326197; 337330241; 337349655).

A AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, manifestou-se pelo desinteresse em apresentar contrarrazões ao recurso oposto.

Em despacho, foi conhecido os embargos de declaração opostos como agravo interno, abrindo-se vista ao embargante para que complementasse as razões do seu recurso (ID 339309012).

A agravante interpôs agravo interno contra a decisão de indeferimento da tutela recursal (ID 340472207).

As agravadas apresentaram contraminuta ao agravo interno (IDs 341110908; 342428026; 343445398; 344126290).

A AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS e a AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS manifestaram-se pelo desinteresse em apresentar resposta ao recurso (IDs 341157079 e 341391214).

Por fim, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): As razões de agravo interno se confundem com o mérito do recurso e com ele serão analisadas.

A r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi proferida em 21/08/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

O Relator está autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrado o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC/15.

Por sua vez, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da tutela de urgência está adstrita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A decisão agravada fundamentou-se criteriosamente na complexidade do Sistema Interligado Nacional (SIN) e na necessidade de integração da lide de todos os órgãos responsáveis pela política energética nacional, conforme estabelecido pela Lei 10.848/2004 e pelo Decreto 5.175/2004.

Como bem destacou o juízo de origem, a política energética nacional criou "um órgão colegiado, composto dos principais agentes institucionais técnicos e governamentais, para deliberar, em conjunto e periodicamente, sobre situações atinentes ao setor que possam comprometer a segurança energética e a confiabilidade de seu fornecimento."

DAS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DOS ENTES MANTIDOS NO POLO PASSIVO

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)

A ANA possui competências legais estreitamente ligadas ao objeto da presente ação. Conforme o art. 4o, XII, da Lei no 9.984/2000, compete à ANA "definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes públicos e privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos."

No caso concreto, a alegação da autora centra-se precisamente na violação do princípio do uso múltiplo das águas, sustentando que "houve violação ao princípio do uso múltiplo das águas, direito de todos os usuários, que deve ser assegurado, sem que a exploração do potencial hidrelétrico seja feito em detrimento da navegabilidade da Hidrovia Tietê-Paraná."

A ANA juntou aos autos documentos técnicos relevantes, incluindo a NOTA INFORMATIVA CONJUNTA No 1/2021/SRE/SOE (ID 57716306 - autos de origem) e a NOTA TÉCNICA CONJUNTA No 5/2021/SRE/SOE (ID 64829025 - autos de origem), demonstrando sua participação ativa no processo decisório que resultou no rebaixamento dos reservatórios.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

A ANEEL possui atribuições fundamentais no processo decisório que culminou com os danos alegados. Como esclarecido na própria contestação da agência (ID 58082835 - autos de origem), "o montante de energia produzido é resultado da Programação Mensal da Operação (PMO), e suas revisões semanais, em reunião mensal e da programação diária da operação, da qual resultam comandos de despachos pelo ONS."

A agência demonstrou conhecimento técnico detalhado da situação hidrológica de 2014, afirmando que "desde 2012 o nível dos reservatórios começou a sofrer uma redução significativa afetando a geração das usinas hidrelétricas. Em 2014 o problema se agravou devido à hidrologia desfavorável e à baixa precipitação nas cabeceiras dos principais reservatórios."

Reconheceu ainda sua função de "fiscalizar e regular as atividades desenvolvidas do ONS, além de verificar se as condições operativas respeitam os contratos e o regramento vigente" o que demonstra sua legitimidade para integrar a lide.

Empresa de Pesquisa Energética (EPE)

A EPE possui atribuição legal expressa para "desenvolver estudos e pesquisas destinadas a subsidiar a formulação, a implementação e a avaliação da política energética nacional, produzindo dados e informações para o planejamento energético de curto, médio e longo prazo e para a determinação dos aproveitamentos ótimos dos potenciais hidráulicos" (art. 4o, VII, Lei 10.847/2004).

Esta competência específica relaciona-se diretamente com a controvérsia dos autos, na medida em que a autora questiona precisamente o planejamento energético que resultou no rebaixamento dos reservatórios.

Nesse passo, o juízo de origem destacou acertadamente que "a decisão sobre o controle do volume de água dos reservatórios das usinas e a implementação das providências dela decorrentes é fruto da atuação conjunta de diversas entidades e órgãos, dentre os quais a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a Agência Nacional de Águas (ANA), e o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE)."

A Ata da 142a Reunião do CMSE, realizada em 02/04/2014, comprova que a decisão de rebaixamento dos reservatórios foi tomada coletivamente pelo órgão colegiado, não sendo possível cindir responsabilidades sem prévia instrução probatória.

Ademaios, a questão envolve matéria técnica de alta complexidade, conforme reconhecido pelo próprio juízo de origem ao deferir "a prova pericial técnica em engenharia hidroelétrica", estabelecendo diversos pontos controvertidos que dependem de esclarecimento técnico especializado.

Entre os pontos a serem esclarecidos pela perícia, destacam-se:

As condições hidrometereológicas no ano de 2014 para o Sistema Interligado Nacional

A possibilidade técnica de manutenção da navegação na Hidrovia Tietê-Paraná sem prejuízo à geração de energia elétrica

A necessidade ou não de redução de vazão dos reservatórios para evitar apagões

A possibilidade de previsão e planejamento do Sistema por meio do software NEWAVE

Tais questões demandam a participação de todos os órgãos técnicos envolvidos no processo decisório, sob pena de comprometimento da instrução probatória e da própria prestação jurisdicional.

Destarte, a agravante não logrou demonstrar a probabilidade de seu direito. Ao contrário, a decisão agravada encontra-se solidamente fundamentada na legislação específica do setor elétrico e nas competências legais de cada órgão integrante do sistema.

Também não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação com o prosseguimento do feito com todos os réus. A eventual exclusão posterior dos entes, se o caso, não causará prejuízos à agravante, ao passo que sua exclusão prematura pode comprometer irreversivelmente a instrução probatória.

Portanto, a complexidade técnica da matéria e a necessidade de esclarecimentos especializados de cada órgão técnico recomendam a manutenção de todos os entes no polo passivo até a conclusão da fase instrutória.

Deve ser ressaltado ainda que, embora a agravante invoque o princípio da economia processual, sua aplicação deve ser ponderada com a necessidade de instrução probatória adequada. A exclusão prematura de órgãos técnicos especializados pode resultar em decisão desprovida de fundamentação técnica suficiente, comprometendo a própria efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima expostos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se íntegra a decisão agravada que determinou a permanência da AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL e da EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE no polo passivo da ação indenizatória no 5025164-89.2020.4.03.6100.

Intime-se as partes agravadas para apresentação de contraminuta, nos termos do art. 1.019, II do CPC.

Comunique-se ao juízo de origem.

Publique-se.”

Em relação ao agravo interno interposto, não assiste razão à recorrente. Isto porque, a decisão claramente enfrentou as questões referentes às competências específicas de cada ente do polo passivo, fundamentada na complexidade do Sistema Interligado Nacional (SIN) e na necessidade de integração da lide de todos os órgãos responsáveis pela política energética nacional, de acordo com o disposto na Lei no 10.848/2004 e no Decreto 5.175/2004.

Quanto ao alegado perigo da demora, a decisão enfatizou que, "embora a agravante invoque o princípio da economia processual, sua aplicação deve ser ponderada com a necessidade de instrução probatória adequada. A exclusão prematura de órgãos técnicos especializados pode resultar em decisão desprovida de fundamentação técnica suficiente, comprometendo a própria efetividade da prestação jurisdicional."

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Por fim, desprovido o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno.

É o voto.

EMENTA

Ementa:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ. SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL. DECISÃO SANEADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIAS REGULADORAS E EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação indenizatória que manteve no polo passivo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

A ação de origem decorre de alegados prejuízos causados pela inviabilização da navegação na Hidrovia Tietê-Paraná, no ano de 2014, em razão do rebaixamento dos níveis dos reservatórios, decorrente de decisões técnicas adotadas no âmbito do Sistema Interligado Nacional.

A agravante pleiteia a exclusão dos referidos entes do polo passivo e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pedido indeferido em decisão monocrática, contra a qual também foi interposto agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC; e

(ii) é possível a exclusão, em sede de tutela recursal, da ANA, da ANEEL e da EPE do polo passivo da ação indenizatória, à luz de suas competências legais e da complexidade técnica do Sistema Interligado Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de integração da lide por todos os órgãos responsáveis pela formulação, regulação, fiscalização e planejamento da política energética nacional, conforme a Lei no 10.848/2004 e o Decreto no 5.175/2004.

A ANA possui competência legal para definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios, assegurando o uso múltiplo dos recursos hídricos, matéria diretamente relacionada à controvérsia instaurada.

A ANEEL detém atribuições de regulação e fiscalização da operação do sistema elétrico, inclusive quanto às condições operativas e aos despachos do Operador Nacional do Sistema, com atuação vinculada aos eventos hidrológicos de 2014.

A EPE é responsável pelo desenvolvimento de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento energético nacional, o que se relaciona diretamente com as decisões questionadas quanto ao rebaixamento dos reservatórios.

A decisão de rebaixamento dos níveis dos reservatórios decorreu de deliberação colegiada no âmbito do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, não sendo possível, em juízo de cognição sumária, cindir responsabilidades sem prévia instrução probatória.

A controvérsia envolve matéria técnica de elevada complexidade, com necessidade de prova pericial especializada, o que recomenda a manutenção de todos os entes técnicos no polo passivo até o encerramento da instrução.

Não se verifica perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para a agravante com o prosseguimento do feito, sendo possível eventual exclusão posterior dos entes, caso demonstrada a ilegitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido, restando prejudicado o agravo interno interposto.

Tese de julgamento:

“1. A exclusão de órgãos e entidades integrantes do Sistema Interligado Nacional do polo passivo de ação indenizatória demanda prévia instrução probatória, diante da complexidade técnica da matéria.

2. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é indevida a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento que impugna decisão saneadora fundada nas competências legais dos entes reguladores e de planejamento energético.”

Legislação relevante citada:CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei no 9.984/2000, art. 4o, XII; Lei no 10.847/2004, art. 4o, VII; Lei no 10.848/2004; Decreto no 5.175/2004.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão